Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0720143-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAMERS AGRAVADO: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RIOT GAMES SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Em consulta ao sistema interno do TJDFT, revela-se que os seguintes agravos de instrumentos são associados: 0719672-49.2021.8.07.0000, 0720126-29.2021.8.07.0000, 0720143-65.2021.8.07.0000, 0720156-64.2021.8.07.0000, 0720165-26.2021.8.07.0000. Desta feita, determino suas associações eletrônicas para julgamento conjuntos. Estando todos aptos a julgamento, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora